Tribunal: TJBA
Processo: 8020600-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020600-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVANILDO SOUSA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. MOTORISTA PARCEIRO. PLATAFORMA UBER. CONDUTA INAPROPRIADA. DESCREDENCIAMENTO. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA PRIVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e lucros cessantes, na qual motorista parceiro busca a reativação de sua conta na plataforma Uber e indenização pelos alegados prejuízos decorrentes do descredenciamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia cinge-se em definir se é legítimo o descredenciamento de motorista parceiro da plataforma Uber, e se tal conduta gera direito à indenização por danos morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre motorista e plataforma digital é de natureza civil, regida pelo Código Civil, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor.

4.

A autonomia privada e a liberdade contratual permitem às partes estabelecer os termos e condições de suas avenças, incluindo as hipóteses de rescisão, sendo legítima a cláusula que prevê o descredenciamento em caso de violação das normas de conduta.

5.

Restou comprovado que o descredenciamento decorreu de relatos de usuários sobre condutas de assédio sexual e comportamento grosseiro, em flagrante violação ao Código da Comunidade Uber.

6.

O apelante foi devidamente notificado sobre as violações antes da desativação definitiva, tendo recebido comunicação prévia alertando sobre os relatos e a possibilidade de desativação da conta, sendo posteriormente informado formalmente sobre o encerramento da parceria.

7.

Os
prints
de tela apresentados como prova constituem registros da plataforma interna sobre reclamações recebidas e notificações enviadas, sendo válidos como meio probatório, especialmente considerando que a Uber é plataforma exclusivamente eletrônica e que o apelante não trouxe indícios concretos de falsidade.

8.

Comportamentos que comprometem a segurança dos passageiros justificam a rescisão contratual, constituindo exercício regular de direito pela plataforma, sem configuração de ato ilícito a ensejar reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e não provido.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 188, I e 421; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.144.902/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 3/12/2024; TJ-BA, Apelação 80989952520228050001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 05/09/2024; TJ-BA, Apelação 80784422520208050001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 2ª Vice-Presidência, j. 30/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8020600-82.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
IVANILDO SOUSA CERQUEIRA
e como apelado
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04